Tribunal: TJDFT
Processo: 0729103-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729103-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. A sucessão irregular associada com o esvaziamento patrimonial realizado com a finalidade de obstar a satisfação do crédito, revela que o trespasse irregular objetivou fraudar a lei. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 50 e 1.146, ambos do Código Civil, porque não estão presentes os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, e muito menos a configuração de sucessão empresarial irregular; b) artigos 1.022, inciso I, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração da multa por litigância de má-fé, a fixação de honorários recursais, a exclusão do nome do advogado Léo Sebastião David (OAB 1.488/DF), em razão de seu falecimento, além da inclusão dos nomes das advogadas Heloísa de Magalhães Novaes (OAB/DF 10.35) e Milena Marcone F. Leite (OAB/DF 39.709) nas futuras publicações (IDs 36482996 – Pág. 1 e 36482998 – Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. (...) 1.022, I e II, e 1.025 do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.975.810/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 2/6/2022). Melhor sorte não colhem as teses de ofensas aos artigos 50 e 1.146, ambos do CCB, pois, para se aferir a presença ou não dos requisitos que autorizam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.956.573/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 12/5/2022) e se houve ou não sucessão empresarial irregular (AgInt no AREsp n. 1.602.917/GO, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/3/2021), é indispensável reapreciar o conjunto fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante aos pedidos de majoração de multa por litigância de má-fé e o arbitramento de honorários recursais, embora previstos nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Determino a exclusão do nome do advogado Léo Sebastião David (OAB 1.488/DF), em razão de seu falecimento, além da inclusão dos nomes das advogadas Heloísa de Magalhães Novaes (OAB/DF 10.35) e Milena Marcone F. Leite (OAB/DF 39.709) nas futuras publicações. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015